Tribunal: STF
Processo: RHC 254079
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção passiva. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Bis in idem. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por André Herbert Cabral Borba e Rodolpho Cavalcanti Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 860.239/PB (evento 76).



    Os recorrentes foram condenados às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva, tipificado nos arts. 317, § 1º c/c 327, 2º, do Código Penal (evento 44).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega falta de fundamentação idônea na exasperação da pena, porquanto genérica. Ressalta a ocorrência de bis in idem, tendo em vista a aplicação cumulativa das majorantes do art. 317, § 1º, e do art. 327, § 2º, do CP, com dupla valoração dos mesmos elementos. Aponta violação ao art. 93, X, da Constituição Federal pela Corte Superior, que reiterou a fundamentação do acórdão recorrido. Requer o redimensionamento da pena e, sucessivamente, o retorno dos autos à instância de origem para nova dosimetria (evento 97). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 117).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 74):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE CAUSA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - As teses referentes ao afastamento da causa majorante descrita no § 2º do artigo 327, por falta de fundamentação e violação ao parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, bem como a alegação de bis in idem entre esta e a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, não foram abordadas pela Corte de origem. 



    III - A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a "[...] natureza dos cargos então ocupados pelos acusados, de Coordenador de Assessoria Técnica da Defensoria Pública Estadual e de Assessor Jurídico da mesma instituição, o que justifica a exasperação da pena- base" (fls. 123-124). 



    IV - As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta por terem "[...] os acusados envolvido agentes públicos e banco privado em seus delitos, “incitando devedores a propostas que faziam do serviço público uma banca de negócios" (fl. 124). 



    V - As consequências do crime, devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, a ação dos pacientes "[...] abalou a confiabilidade do PROCON estadual, uma vez que gerou dúvidas acerca da “idoneidade das decisões das Turmas Recursais” daquele órgão" (fl. 124). 



    VI - No entendimento deste Tribunal, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 30/8/2022). (AgRg no HC n. 892.118/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/4/2024). Precedentes. 



    VII - O Tribunal estadual manteve o quantum de diminuição utilizado na sentença para sopesar a atenuante da confissão, sem considerar, contudo, a necessidade de fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em menor extensão, de modo que o quantum considerado ideal pela jurisprudência desta Corte, na fração de 1/6, deve incidir ao caso, em atenção ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.  Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, amparada na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, à seguinte consideração:



    “(...).



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a "[...] natureza dos cargos então ocupados pelos acusados, de Coordenador de Assessoria Técnica da Defensoria Pública Estadual e de Assessor Jurídico da mesma instituição, o que justifica a exasperação da pena- base" (fls. 123- 124). A corroborar este entendimento: (HC n. 363.497/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/4/2017). 



    Já as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta por terem "[...] os acusados envolvido agentes públicos e banco privado em seus delitos, “incitando devedores a propostas que faziam do serviço público uma banca de negócios". (fl. 124). Nesse sentido (AgRg no HC n. 875.645/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024).



    Em relação as consequências do crime, devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, a ação dos pacientes "[...] abalou a confiabilidade do PROCON estadual, uma vez que gerou dúvidas acerca da “idoneidade das decisões das Turmas Recursais” daquele órgão" (fl. 124). Sob o tema os seguintes julgados: (AgRg no REsp n. 2.081.305/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024); (HC n. 369.152/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).



    No que diz respeito ao quanto de aumento, no entendimento deste Tribunal, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 30/8/2022). (AgRg no HC n. 892.118/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 



    Por fim, ao manter o quantum de diminuição utilizado na sentença para sopesar a atenuante da confissão, sem considerar, contudo, a necessidade de fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em menor extensão, a Corte de origem agiu em desacordo com a jurisprudência desta Corte, devendo incidir ao caso a fração de 1/6 (um sexto), em atenção ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Nesse sentido: (HC n. 49280l/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 17/6/2019).”



    Nesse contexto, verifico que a culpabilidade do paciente, as circunstâncias e as consequências do crime foram sopesadas desfavoravelmente, ao fundamento de que “No tocante à culpabilidade, o magistrado entendeu que esta merecia uma maior reprovabilidade em razão da natureza dos cargos então ocupados pelos acusados, de Coordenador de Assessoria Técnica da Defensoria Pública Estadual e de Assessor Jurídico da mesma instituição, o que justifica a exasperação da pena-base. É que, nos crimes de corrupção passiva, é cabível a aferição da culpabilidade com base na relevância do cargo ocupado pela gente, conforme entendimento do STJ.(...). Quanto às circunstâncias e às consequências do crime, o juizo monocrático as valorou de modo negativo, por terem os acusados envolvido agentes públicos e banco privado em seus delitos, ‘incitando devedores a propostas que faziam do serviço público uma banca de negócios’. Destacou, ainda, que a conduta dos censurados abalou a confiabilidade do PROCON estadual, uma vez que gerou dúvidas acerca da ‘idoneidade das decisões das Turmas Recursais’ daquele órgão. (evento 58, fls. 9-10). 



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente as aludidas circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da paciente. Nesse sentido, destaco: “O magistrado do feito considerou como desfavoráveis ao paciente as graves consequências dos crimes por ele cometido, consistentes na amputação da perna esquerda de uma das vítimas e nas lesões corporais graves causadas à outra. 3. Diante das graves consequências do delito, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal. 4. Esta Suprema Corte entende que, desde que devidamente fundamentada, não há impedimento à fixação da pena-base acima do mínimo legal com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoráveis ao réu. Precedentes. 5. A pena-base foi fixada dentro dos limites legais, fundamentada a fixação acima do mínimo legal nas graves consequências do crime. (…) 7. Writ denegado” (HC 102.510, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 08.02.2011).



    Na mesma toada, destaco o parecer ministerial, “A culpabilidade foi adequadamente valorada, pois o fato de terem solicitado a vantagem pecuniária indevida na condição de responsáveis pelo julgamento de recursos em tribunal administrativo na tutela de interesses difusos do consumidor incrementa a reprovabilidade da conduta. Outrossim, tal aspecto não se confunde com a majorante prevista parágrafo 2º do art. 327 do CP, pois essa última figura trata apenas das hipóteses de o agente ser ocupante de “cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento”, ao passo que o caso sob exame cuida especificamente do exercício de função judicante na seara administrativa. O exame das circunstâncias do crime, seu turno, entendidas como os “aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a esse um colorido especial” igualmente mostram a maior reprovabilidade da conduta dos agentes decorrente do fato de terem envolvido banco privado no esquema criminoso. As consequências do delito também foram avaliadas de forma escorreita, pois a iniciativa de anular multas impostas à instituição financeira aplicadas pelo Procon/PB vulnerou a confiança da sociedade no aparato público de defesa do consumidor, estrutura que concretiza princípio de estatura constitucional: arts. 5º, XXXII e 170, V.”



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Quanto ao alegado bis in idem, tendo em vista a aplicação cumulativa das majorantes do art. 317, § 1º, e do art. 327, § 2º, do CP, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Por fim, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que a instância antecedente desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente